Tribunal: TJPA
Processo: 0811242-03.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811242-03.2022.8.14.0028

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: JOSCIMAR DA SULIDADE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprir a falta no prazo legal de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, requerendo a anulação do decisum e o retorno dos autos à origem. O apelado apresentou contrarrazões, arguindo a manutenção da sentença e pleiteando gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao apelado representado pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, mas condiciona tal medida ao cumprimento do procedimento previsto no § 1º do mesmo artigo.

4. O art. 485, § 1º, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, constituindo requisito indispensável para a extinção por abandono.

5. A intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico, direcionada ao advogado via sistema PJe, não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte autora.

6. A ausência de intimação pessoal configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que a extinção por abandono da causa demanda intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da sentença.

8. Não se aplica a Súmula 240 do STJ ao caso, pois a relação processual não foi angularizada pela citação do réu; contudo, a nulidade subsiste em razão da inobservância do art. 485, § 1º, do CPC.

9. A representação do apelado pela Defensoria Pública presume sua hipossuficiência econômica, justificando a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), em razão do abandono da causa.

Em suas razões recursais (Id. 28661861), o Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por error in procedendo. Argumenta que a extinção do feito por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Afirma que a intimação ocorreu apenas via sistema/advogado, o que não satisfaz o requisito legal para a extinção por inércia. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

O Apelado, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões (Id. 28661868), alegando que sequer foi citado no processo originário, tomando ciência da lide apenas nesta fase. Pugna pela manutenção da sentença e pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE:

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II. DA PRELIMINAR:

Defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelado Joscimar da Sulidade Oliveira em sede de contrarrazões, considerando sua representação pela Defensoria Pública, o que presume a condição de hipossuficiência econômica.

III. MÉRITO:

A questão central cinge-se à regularidade da extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau extinguiu o feito sob o fundamento de que a parte autora, após ser intimada eletronicamente para impulsionar o processo, manteve-se inerte. O juízo singular defendeu que, tratando-se de pessoa jurídica cadastrada no sistema PJe, a intimação via portal eletrônico supriria a necessidade de intimação pessoal.

Contudo, tal entendimento diverge da norma cogente inserta no artigo 485, § 1º, do CPC, que dispõe:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
"
(grifos)

A lei processual é clara ao exigir uma dupla intimação para a extinção por abandono: primeiro, a intimação do patrono da parte (via Diário de Justiça ou sistema) e, persistindo a inércia, a intimação pessoal da própria parte (via mandado ou carta com aviso de recebimento), para que esta tenha a oportunidade de suprir a falta no prazo de 5 dias.

No caso em tela, verifica-se que a intimação pessoal (na figura do representante legal da empresa ou por via postal direta ao endereço da sede) não foi realizada. A intimação via sistema PJe, direcionada ao painel do advogado ou ao portal eletrônico de citações/intimações, embora válida para atos processuais ordinários, não substitui a exigência de intimação pessoal específica prevista no § 1º do art. 485 para fins de extinção por abandono.

Aliás, a jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, em situação absolutamente análoga, é firme no sentido de que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos casos de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal do autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos referida intimação, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, § 1º do CPC. Sentença anulada.
2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices. Belém, datado e assinado digitalmente. Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES. Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08201796120198140301 21994975, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

Portanto, restando evidenciada a ausência de intimação pessoal do Apelante, a cassação da sentença é medida que se impõe, para que o feito retome seu curso regular na comarca de origem.

Vale ressaltar, por fim, que não se aplica ao caso a Súmula 240 do STJ (que exige requerimento do réu para extinção por abandono), uma vez que, como bem salientado em contrarrazões, a relação processual sequer havia sido angularizada com a citação do réu na origem. Todavia, a nulidade persiste pela inobservância do rito do § 1º do art. 485.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida por falta de intimação pessoal da parte autora (art. 485, § 1º, CPC), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Ficam deferidos os benefícios da justiça gratuita ao apelado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 27/05/2026